Tribunal: TJMT
Processo: 0033203-61.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0033203-61.2011.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLOBAL MULTIMARCAS E CONSORCIOS E VEICULOS LTDA ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82216988) interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79352975):
“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MOTOR ADULTERADO – CHASSI – APREENSÃO DO VEÍCULO PELO DETRAN – VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO – ART. 373, INC. I, DO CPC – DANO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA MANTIDA.
No caso, o veículo foi adquirido pela autora após ter passado em leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira, sendo posteriormente apreendido por estar com o chassi do motor adulterado, cuja irregularidade é anterior ao aludido leilão, causando-lhe prejuízo, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda do bem, com a condenação da devolução do valor pago pelo mesmo, se mostra correta.
A má prestação no serviço, consubstanciado na venda de veículo em leilão extrajudicial com o chassi do motor adulterado, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever de indenizar pelo prejuízo material sofrido e efetivamente comprovado.
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.
Na hipótese em voga, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório na modalidade de lucros cessantes, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0033203-61.2011.8.11.0041, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 10/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO SANTANDER S.A., que manteve a sentença, nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos materiais e moral movida pela GLOBAL MULTIMARCAS COM CONSÓRCIO E VEÍCULOS LTDA ME, que julgou parcialmente procedente os pedido iniciais, para condenar a instituição financeira ré a ressarcir a autora o montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros a contar da citação e correção monetária desde 04.04.2009.
Alega violação ao artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373 do Código de Processo Civil; artigo 927 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) no presente caso a culpa pelo ilícito causador da responsabilidade civil é exclusiva do consumidor, uma vez que as provas dos autos, não vislumbra-se qualquer falha na prestação de serviços da instituição bancária; (b) ausência da prova do fato constitutivo do direito da parte recorrida visto que em nenhum momento foi comprovado que a culpa da adulteração do Chassi foi do banco recorrente e que o mesmo alienou o veículo com vistoria irregular; (c) ausência dos pressupostos da responsabilidade civil do Recorrente, ante a ausência de nexo de causalidade entre os fatos em discussão.
Recurso tempestivo (id. 82277993).
Contrarrazões (id. 83739490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega-se violação aos artigos 14, § 3o, II, do CDC, 373 do CPC e 927 do CC, ao argumento de que: (a) no presente caso a culpa pelo ilícito causador da responsabilidade civil é exclusiva do consumidor, uma vez que as provas dos autos, não vislumbra-se qualquer falha na prestação de serviços da instituição bancária; (b) ausência da prova do fato constitutivo do direito da parte recorrida visto que em nenhum momento foi comprovado que a culpa da adulteração do Chassi foi do banco recorrente e que o mesmo alienou o veículo com vistoria irregular; (c) ausência dos pressupostos da responsabilidade civil do Recorrente, ante a ausência de nexo de causalidade entre os fatos em discussão.
O acórdão recorrido decidiu que (id 79352975):
“(...) No caso, o veículo foi adquirido pela autora após ter passado em leilão extrajudicial realizado pela instituição financeira, sendo posteriormente apreendido por estar com o chassi do motor adulterado, cuja irregularidade é anterior ao aludido leilão, causando-lhe prejuízo, de modo que a rescisão do contrato de compra e venda do bem, com a condenação da devolução do valor pago pelo mesmo, se mostra correta.
A má prestação no serviço, consubstanciado na venda de veículo em leilão extrajudicial com o chassi do motor adulterado, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever de indenizar pelo prejuízo material sofrido e efetivamente comprovado.
(...) Portanto, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter sido diligente no momento de colocar o veículo em questão para ser vendido em leilão extrajudicial”.
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOMÓVEL COM DEFEITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO ADULTERAÇÃO DE CHASSI. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. O Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, na medida em que ficou comprovada a falha na prestação do serviço ao se repassar veículo com chassi adulterado, e que o defeito não foi ocasionado por culpa do consumidor. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1055792/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça